Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-50.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002151-50.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), WELLINGTON FRAGA PEDROZO - CPF: 045.307.951-28 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DRA. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1002151-50.2024.8.11.9005.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
MMª JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) AOS PROCESSOS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar em mandado de segurança, suspendendo os efeitos de decisão judicial que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença relativo ao pagamento de auxílio fardamento.

A decisão monocrática garantiu a continuidade da execução até decisão final no
mandamus
, por entender que a suspensão do processo determinada no âmbito do IRDR não se aplica a processos alcançados pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em
estabelecer se a determinação de suspender ações que versem sobre
o pagamento de auxílio fardamento,
prolatada na
Reclamação Judicial nº 1021296-44.2024.8.11.0000,
alcança processos em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A suspensão de processos prevista no art. 982, I, do CPC, em razão do IRDR, não se aplica a processos em fase de execução definitiva, uma vez que tal medida afrontaria a coisa julgada, em violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O STF consolidou entendimento de que a suspensão de processos em trâmite no IRDR abrange apenas aqueles pendentes de decisão, excluindo os que se encontram em cumprimento de sentença, como demonstram precedentes das Reclamações nº 38.068 e 42.681.

O direito líquido e certo do impetrante ao prosseguimento da execução se fundamenta no trânsito em julgado e na distinção entre processos pendentes e definitivos, reconhecida pela jurisprudência e pela legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos determinada em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), nos termos do art. 982, I, do CPC, não se aplica a processos em fase de execução definitiva, protegidos pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 982, I, e 535, §5º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 576847, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, Rcl nº 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020; STF, Rcl nº 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-RR, CS nº 90005586520218230000, Rel. Luiz Fernando Mallet, Segunda Turma Cível, j. 21.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 245448660, a qual
deferiu
a liminar pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 1036963-04.2023.8.11.0001 e determinando a continuidade ao cumprimento de sentença, até decisão final neste
mandamus
.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

Preliminar:
Não cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias de juizados especiais;

2)

Suspenção das ações pendentes de pagamento e sem trânsito em julgado;

3)

Trânsito em julgado formal e material – Discussão da eficácia da decisão em fase de cumprimento/execução;

4)

Processos em fase de cumprimento de sentença – Aplicação do art. 535, §5º, do CPC;

5)

Suspensão dos processos na fase de execução de decisão em IRDR – Controle concentrado.

Apesar de devidamente intimada (id. 250900695), a agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, no id. 251771191, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar arguida pelo agravante. Isso porque a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 576847 refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não é o caso
, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem,
a qual transitou em julgado em 23/11/2023
(id 244379652).

A par das considerações apresentadas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática prolatada (id 245448660) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Wellington Fraga Pedrozo,
contra decisão proferida nos autos de nº 1036963-04.2023.8.11.0001, pela
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
, que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação Judicial nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

Desse modo, o impetrante afirma que as decisões proferidas pelos Juízes atuantes no Juizado Especial da Fazenda Pública são ilegais, pois foram prolatadas em massa, em todos os processos que versam sobre o auxílio fardamento, mesmo os com trânsito em julgado e já em cumprimento de sentença.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida, dando continuidade ao cumprimento de sentença e, ao final, seja confirmada a medida para anular a decisão proferida, mantendo o cumprimento de sentença até a fase final.

É o relato.

Decido.

Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

No entanto, a decisão alhures mencionada se refere à irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não é o caso
, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem. Assim, passo a análise do presente mandamus.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. O primeiro consistente no relevante fundamento, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.

No caso vertente, os documentos atrelados aos autos demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Compulsando os autos, vê-se que assiste razão ao impetrante, pois a suspensão da matéria sobre o pagamento de auxílio fardamento, nos autos de n° 1036963-04.2023.8.11.0001, em trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, não se aplica aos processos em cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada.

O Código Processual Civil prevê em seu art. 982, I:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...). (grifei).

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva
.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes do STF:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”
( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR Nº 9002800-94.2021.8.23.0000 (TEMA IRDR/TJRR 4). IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão proferida quando da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
de nº 9002800-94.2021.8.23.0000 (tema IRDR/TJRR 4), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Estado,
não se aplica aos feitos em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado ou que se encontrem em fase de cumprimento de sentença.
2. Decisão mantida. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-RR - CS: 90005586520218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 21/07/2023, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023) (destacamos).

Diante do exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO
a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de origem, Processo nº 1036963-04.2023.8.11.0001, determinando a continuidade ao cumprimento de sentença, até decisão final neste mandamus.

No caso, apesar das alegações do agravante, restou demonstrada a violação a direito líquido e certo do impetrante.

Nos autos do processo nº 1036963-04.2023.8.11.0001, observa-se que a
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
suspendeu a ação de cobrança em razão da determinação de suspensão de processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, referentes ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação Judicial nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
246005166
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025